Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CAROLINA MARTINS FERNANDES, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. A agravante alegou que está sendo cobrada por dívida que não contraiu. Inicialmente, ajuizou embargos à execução e pediu o deferimento de efeito suspensivo, porém olvidou de garantir o juízo. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que faltariam os requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a garantia do juízo e os pressupostos para a tutela de urgência. Diante da constatação que havia deixado de garantir o juízo, a recorrente depositou judicialmente o valor controvertido e reiterou o pedido de efeito suspensivo. Sobreveio nova decisão em que o juízo manteve o indeferimento, sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos para a tutela provisória. Nas razões recursais, a agravante argumentou que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorreria dos próprios atos expropriatórios do processo forçado, aos quais não seria razoável se submeter uma vez que já garantiu o juízo. Requereu “seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para conceder a suspensão da Execução de Título Extrajudicial Autos no: 0702300-25.2019.8.07.0011” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 22750109. É o relatório. Decido. Em que pese a agravante tenha nomeado o pedido como efeito suspensivo, cuida-se em verdade de pretensão de antecipação da tutela recursal, sendo analisado segundo os preceitos da tutela provisória. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela provisória em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Inicialmente, o pedido foi indeferido em decisão lavrada nos seguintes termos: “Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o §1o do art. 919, do NCPC. Com efeito, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória nem a execução encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução. Ao embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do NCPC.” Sobreveio petição em que a embargante comprovou depósito judicial no valor da execução e reiterou o pedido de efeito suspensivo. Conduto, o juízo manteve a negativa, sob o fundamento de que não estariam presentes os pressupostos da tutela provisória: “Malgrado a embargante, após o recebimento dos embargos, ter comprovado o depósito judicial de valor suficiente para garantir a execução, mantenho a decisão de ID Num. 75203611 pelos demais fundamentos nela exarados, eis que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória. À embargante para contraditório quanto à resposta de ID Num. 77245897. Prazo de 15 (quinze) dias.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que necessita do efeito suspensivo aos embargos para que se paralisem os atos expropriatórios próprios do processo forçado, uma vez que o juízo já estaria garantido por meio do depósito judicial. O processo executivo é dirigido pelo interesse do credor, sem prejuízo do prejuízo da observância do princípio da menor onerosidade. Na conciliação desses princípios, o legislador sopesou o parente conflito, dispondo que, ainda que concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, é possível prosseguir com a prática dos atos processuais até inclusive a avaliação dos bens constritos. Ficarão suspensos apenas os atos expropriatórios: Art. 919. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Enfim, o prosseguimento do processo executivo, mesmo com a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é consequência intrínseca e necessária do próprio procedimento. Ao prever a possibilidade de deferimento do efeito suspensivo à execução, restou condicionado à presença dos pressupostos da tutela provisória, tudo isso para se prevenir danos outros que não as consequências naturais da execução. Entender de modo diverso implicaria na concessão de efeito suspensivo a toda e qualquer execução garantida por penhora, depósito ou caução, tornando inócua a exigência dos requisitos da tutela provisória (art. 919, §1o, do CPC). No caso presente, o fundamento do pedido nos embargos está na ausência de relação jurídica entre as partes. Nesse caso, não é possível exigir da parte a prova de fato negativo, ainda mais quando, tratando-se de eventual contrato de fornecimento de material ou prestação de serviço entre pessoa jurídica e pessoa física, a relação jurídica estaria, em tese, disciplinada pela Lei no. 8.078/90. E entre os princípios encampados nesse diploma está a facilitação da defesa do consumidor em juízo. Lado outro, a decisão guerreada possui fundamentação genérica, uma vez que deixou de explicitar porque estariam ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ou seja, quais foram os argumentos ventilados e porque não seria possível o acolhimento. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, sem prejuízo do disposto no §5o do art. 919 do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator